Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0746008-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em desfavor do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em relação ao processo 0717990-28.2023.8.07.0020. De acordo com a decisão encaminhada pelo Juízo suscitante (ID. 52819813), cuidam os autos de origem de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada por EPAMINONDAS JOSÉ DE ALMEIDA contra RITA MARIA DE SOUZA BARROS. O Juízo suscitante argumenta, em suma, que foi declinada a competência em razão dos endereços das partes estarem dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, com o advento da Lei Complementar Distrital 958/2019, sendo que, contudo, em razão da autonomia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para organizar a sua própria competência, inexiste a necessidade de se observar a divisão administrativa determinada pelo Governo Distrital, de modo que, em razão dos critérios de separação da jurisdição por circunscrições para atendimento do jurisdicionado, o feito deve ser processado e julgado pelo Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Nesse sentido, aponta que os mandados judiciais referentes ao endereço das partes são atendidos pelo Fórum de Águas Claras. É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, compreendo que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante não encontram guarida. De acordo com os elementos presentes nos autos do processo originário, a cláusula do contrato locatício (ID. 171783869 dos autos originários) prevê que as questões decorrentes do contrato serão dirimidas no foro da situação do imóvel, o qual, no caso, se situa na QS 11, Conjunto G, Lote 5, do Areal/DF. Nesse mesmo sentido, prevê o art. 58, II, da Lei 8.245/1991: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar- se- á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; Nesse cenário, acrescente-se que a Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. (Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitante, Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator